Tribunal: TJDFT
Processo: 0724767-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724767-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVINO NOGUEIRA VARGAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Davino Nogueira Vargas em face da r. decisão (ID 60432000, págs. 48/53) que, nos autos da Ação movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu requerimento de tutela de urgência que tem por objeto o fornecimento do fármaco Carfilzomibe, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, conforme prescrição médica. Alega em resumo, que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15. Argumenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera possível o fornecimento, pelo Poder Público, de medicamentos não incorporados em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, bem como em atos normativos do SUS, desde que presentes (i) o registro do medicamento pretendido na ANVISA; (ii) laudo médico fundamentado e circunstanciado acerca da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; e (iii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, requisitos presentes no caso concreto. Alega que os relatórios médicos juntados aos autos demonstram a imprescindibilidade do tratamento com o fármaco, registrado na ANVISA; que o Agravante não tem capacidade de custear o tratamento; que o alto custo do tratamento não é impeditivo ao fornecimento do fármaco, assim como a ausência de parecer da CONITEC favorável à incorporação do tratamento de saúde não inviabiliza o fornecimento dele; e que as notas elaboradas pelo NATJUS possuem natureza informativa e não vinculativa. Assevera estar também presente a urgência, pois a medicação pode minimizar os prejuízos e as sequelas da doença e aumentar as chances de recuperação e melhora da qualidade de vida do Agravante. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato fornecimento do tratamento vindicado. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do relatório médico, o Agravante, atualmente com 66 (sessenta e seis) anos, foi diagnosticado com mieloma múltiplo Kappa livre 155 III/ DSIII B (ID 60432000, pág. 33) e, à época, apresentava anemia, lesões líticas difusas em arcabouço ósseo, proteinúria nefrótica e disfunção renal com necessidade de hemodiálise. A despeito de reconhecer a gravidade do quadro de saúde da parte Agravante, o d. Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, agiu com a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Conforme se infere da r. decisão agravada, o d. magistrado entendeu que o feito necessita da devida instrução, para que se justifique o atendimento da demanda pelo medicamento pleiteado. Consignou o d. Juízo de origem que “os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora).” No entanto, verificou o d. magistrado que “tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, na Nota Técnica 3147 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjusdf/3147.pdf/view), o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis à dispensação do fármaco requerido” e encaminhou o caso para análise do referido órgão técnico e elaboração de nota, deixando aberta a possibilidade de reapreciação da tutela de urgência após o parecer (ID 60432000, págs. 48/53). Nesse contexto, e considerando tratar-se de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator